Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA. VINCULAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. Nos termos dos artigos 30 e 35, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado, de sorte que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta.

3. O prejuízo causado ao consumidor pelo fato da instituição financeira não honrar a oferta de portabilidade causou dano material, na medida em que houve continuidade dos descontos promovidos pelo Banco de Brasília em sua folha de pagamento. Ressarcimento devido ao consumidor.

4. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

5. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais.

6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

7. A majoração ou a redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Os honorários de sucumbência fixados em observância à ordem preferencial estabelecida no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, não devem ser reduzidos. Não há valor exorbitante.

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.